Tribunal: TJBA
Processo: 0003706-14.2012.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003706-14.2012.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: OMS AGROPECUARIA LTDA Advogado(s):DANIEL VAZ SAMPAIO MAGALHAES, ETIENNE COSTA MAGALHAES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DOS DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A CONTROVÉRSIA DE FORMA EXAUSTIVA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO INTEGRAL DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a sentença de primeiro grau quanto à ilegalidade de cobranças e condenação por danos morais em favor de OMS Agropecuária Ltda., afastando apenas a multa por embargos protelatórios anteriormente aplicada. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais específicos (arts. 186 e 884 do CC; art. 373, I, do CPC; arts. 489 e 93, IX, da CF) e se a ausência de menção numérica a tais normas inviabiliza o prequestionamento para acesso às instâncias superiores. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração são restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito por inconformismo da parte. O acórdão recorrido enfrentou a controvérsia de forma exaustiva, fundamentando a ilegalidade da suspensão do serviço e a manutenção dos danos morais na falha da prestação do serviço e na violação da honra objetiva da pessoa jurídica. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos ou mencionar individualmente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada. A figura do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) garante a inclusão dos elementos suscitados para fins de recursos extraordinários, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, bastando que a matéria tenha sido apreciada. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A ausência de menção numérica a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica a eles correlata foi integralmente apreciada pelo colegiado, sendo viável o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil." Legislação relevante citada: CPC, arts. 489, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186 e 884; CF/88, art. 93, IX. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0003706-14.2012.8.05.0112, em que figuram como embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargada OMS AGROPECUARIA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA